Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MARIO PEDROZO CAMARGO - CPF: 003.747.761-72 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
NULIDADE DA SENTENÇA – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do princípio da pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), bem como da celeridade processual, não há que se falar em nulidade da r. sentença vergastada, ante a ausência de demonstração de prejuízo.

É entendimento jurisprudencial pacífico que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

In casu,
verifica-se que o óbito da parte executada ocorreu antes do ajuizamento da ação de Execução Fiscal.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal no
1000920-38.2018.8.11.0003
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes da citação.

O apelante alega, em apertada síntese,
que não foi intimado acerca da questão suscitada na sentença, incorrendo a mesma em violação aos artigos
9.o
e
10.o
do
CPC
, motivo pelo qual, requer sua cassação. No mérito, defende
a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do
de cujus,
fundamentando o cabimento nos termos dos artigos 110 e 778, § 1o, II, ambos do Código de Processo Civil (Id. 198312673).

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e efetivar o redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do executado.

Sem contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução Fiscal no
1000920-38.2018.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
MARIO PEDROZO CAMARGO
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes da citação.

Revelam os autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de crédito fiscal, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, referente aos exercícios financeiros de 2013 e 2015 (Id. 7588329).

O feito foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude da descoberta do f
alecimento do executado nos idos de 2004, ou seja, ANTES mesmo do ajuizamento
da execução, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2018 (Id. 7588327).

De pronto, cumpre rejeitar a preliminar de nulidade por se tratar de decisão surpresa. Isso porque, conforme a jurisprudência do STJ a respeito da temática,
"É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico,vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas"
( AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021).

Resolvida a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Pois bem, de início, faço constar que é fato incontroverso que o executado, já mencionado, veio a óbito em 2004, portanto, muito antes
do lançamento do primeiro débito na CDA 258389/2017 e do ajuizamento da ação expropriatória fiscal
, protocolada apenas em
15/02/2018
, desmerecendo nesse ponto maiores discussões.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já salientou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

[...]

3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a
actio
foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...)
Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitido pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.
(...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado
" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores co-legitimados, no polo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ). Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui
o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

[...].

(REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021 - negritei).

Além disso, é o atual entendimento desta corte,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1018630-95.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024 - negritei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC
–
FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
–
INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO
–
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO
–
IMPOSSIBILIDADE
– ÔNUS DO CREDOR REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO E LOCALIZAR OS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

2.
In casu
, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3.
Outrossim,

embora a Fazenda Pública alegue a falta de comprovação do óbito da parte executada e requeira a reforma da decisão, a fim de dar prosseguimento ao processo, é importante ressaltar que cabe ao credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir a demanda executiva.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 0008919-35.2010.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Não Informado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024 – negritei).

Portanto, não há falar em redirecionamento da Execução Fiscal em face do espólio do executado e/ou seus herdeiros, tendo em vista que o falecimento deste ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação, consequentemente, impossibilitando a sua citação, sendo assim, a sentença recorrida não necessita de alterações, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024